Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0712563-34.2019.8.07.0006 Embargante (s) CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Embargado (s) DANLANE DUTRA RIBEIRO DE SOUZA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central diante do acórdão de ID 19704990. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 20325933). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a embargada, Danlane Dutra Ribeiro de Souza, para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator